Tribunal: TJDFT
Processo: 0747700-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO PELA DEMORA NO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. PRECATÓRIO. SUPERPREFERÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Discute-se a configuração do valor exequendo como superpreferencial nos termos do § 1o do artigo 100 da Constituição Federal.
2. A Constituição Federal impõe a superpreferência aos débitos de natureza alimentar, incluindo a indenização por invalidez.
3. Consta expressamente na sentença exequenda que a fixação da indenização por dano moral decorreu da mora no fornecimento da medicação pelo Estado determinado na ação de obrigação de fazer, e não em eventual invalidez da autora, ora agravante, afastando a configuração da superpreferência constitucional do precatório.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.